Tribunal: TJDFT
Processo: 0022041-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MUDANÇA DA VERSÃO APRESENTADA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. LEGITIMA DEFESA. ONUS DEFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. REPULSA PROPORCIONAL E SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU HIPOSSUFICIENTE. IRRELEVÂNCIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE. AJUSTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, praticado em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de absolvição do réu em virtude do reconhecimento de que sua conduta foi praticada sob a excludente da legítima defesa do réu; (ii) excluir a obrigação de indenização a título de danos morais suportados pela vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu sua companheira, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos, como fotos e depoimentos testemunhais. 4.1. Não raro, vítimas de violência doméstica negam prestar declarações em juízo, ou alteram as narrativas trazidas na fase policial, para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 4.2. A existência de pequenas divergências acerca da narrativa dos fatos, ou ainda, a possível alteração, hesitação e/ou a omissão percebida no depoimento prestado pela vítima na fase judicial, com o nítido objetivo de minimizar a culpa do agressor, não se mostra suficiente a afastar a sentença condenatória, quando, pelas demais provas colacionadas aos autos se pode confirmar a ocorrência do delito. 4.3. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada pelas demais provas colacionadas aos autos.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de lesões recíprocas, de quem deu início ao ataque, ou de legítima defesa, e da proporcionalidade ou razoabilidade da defesa em virtude de injusta agressão, deve ser devidamente comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
6. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, uma vez que se trata de efeito da sentença, desde que fixado em valor módico e proporcional. 6.1. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução, como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.